Tribunal: TJPA
Processo: 0800537-56.2023.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800537-56.2023.8.14.0077

APELANTE: JAIRO BRASIL SARDINHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. ApCrim 0800537-56.2023.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BAGRE

APELANTE:

JAIRO BRASIL SARDINHA

ADVOGADO: DRA.

RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS – OAB/PA 24.659

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por JAIRO BRASIL SARDINHA contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal. A denúncia narra que o apelante, em 20/07/2023, no Balneário Pai e Filho, empurrou e tocou as partes íntimas da vítima, Nayane Pinto da Costa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a condenação do apelante deve ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas e ausência de materialidade e autoria do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas produzidas na instrução, como o boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e testemunhas, bem como as declarações da ofendida, demonstram de forma robusta a materialidade e autoria do delito.

4.

A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no caso concreto.

5.

A clandestinidade inerente ao crime de importunação sexual justifica a valorização de provas circunstanciais, indiretas e testemunhais, quando conduzem a conclusões consistentes.

6.

A decisão de primeiro grau está em conformidade com o entendimento jurisprudencial que admite a condenação baseada em conjunto probatório harmônico produzido sob o crivo do contraditório, não havendo elementos que fragilizem as provas colhidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por elementos probatórios, é suficiente para a condenação em crimes de natureza sexual, especialmente quando ausente prova contrária.

2.

A clandestinidade e as peculiaridades do crime de importunação sexual permitem a valoração preponderante de provas indiretas e testemunhais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 215-A; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 131.760/PR, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.11.2015; STJ, REsp 1.306.942/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. ApCrim 0800537-56.2023.8.14.0077

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BAGRE

APELANTE:

JAIRO BRASIL SARDINHA

ADVOGADO: DRA.
RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS – OAB/PA 24.659

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIRO BRASIL SARDINHA

contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 01 (um) ano, a ser cumprido em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 215-A, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese (Id. 23184199), que no dia 20/07/2023, a ofendida Nayane Pinto da Costa se encontrava no Balneário Pai e Filho, na companhia de familiares e amigos, ocasião em que o apelante passou por trás da mesma, a empurrou e passou a mão em suas partes íntimas (nádegas).

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso nas sanções descritas no art. 215-A, do CP.

O processo tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 23184238) contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição em razão da insuficiência de provas (Id 23184243).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, requerendo o improvimento do apelo (Id. 23184249).

De outro lado, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial oficiante nesta instância opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 24133173).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade dos delitos que lhe foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos, por meio das provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id.

23184195).

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além dos elementos supramencionados, o Juízo levou em conta também o depoimento especial prestado pela ofendida Nayane Pinto da Costa, bem como as declarações feitas pelas testemunhas Danielves Matos da Silva e Maria do Carmo Santos Pinto durante a fase instrutória (ids.

23184228 a 23184231- mídias de audiência), provas estas que, tomadas em conjunto, ratificam com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória descrita na denúncia.

Ademais, não se pode ignorar que a
clandestinidade é uma marca característica do crime de importunação sexual
. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base nas palavras e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento
[1]
.

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois ao revés, há elementos probatórios robustos que corroboram sua versão.

Acrescento que esta 3ª Turma também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo
[2]
.

Por fim, registro que, ainda segundo a jurisprudência desta Turma, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência do delito, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas
[3]
.

Com essas considerações, concluo que a tese absolutória não merece guarida.

2.

Do Dispositivo

Posto isso,
conheço e nego provimento à apelação
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
N
esse sentido, cito: AgRg no AREsp 1.595.939/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 27-5-2020; AgRg no AREsp 1.518.912/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 10-3-2020, DJe 17-3-2020; AgRg no AREsp. 1.586.879/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 3-3-2020, DJe 9-3-2020; AgRg no AREsp 1.531.519/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, julgado em 18-2-2020, DJe 2-3-2020; AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020
.

[2]
Cito: APELAÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVO NO COMETIMENTO DOS CRIMES SEXUAIS. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DE PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADO. DOSIMETRIA ADEQUADA E PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. NÃO CONHECIDO. FALTA DE PROVAS. DUVÍDA ACERCA DA PROPRIEDADE DO BEM. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. NECESSIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005184-19.2018.8.14.0008 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/02/2022).

[3]
Cito:

APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CRIMES PATRIMONIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001051-03.2016.8.14.0040 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023).

.

Belém, 31/03/2025